Tribunal: TJDFT
Processo: 0702650-67.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
CIVIL. AQUISIÇÃO E INGESTÃO DE ALIMENTO COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO HÁ UM DIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Aquisição, em 22.12.2019, de dois pacotes de pães para “cachorro quente”. Aduz o consumidor que o produto estava mais “seco” do que o de costume, momento em que notou que a data de validade teria vencido em 21.12.2019. Teria voltado, então, ao supermercado, sem lograr à resolução da controvérsia. Registrou, ainda, ocorrências em “sites” especializados, serviço de atendimento ao cliente e no PROCON.

II. Recurso interposto contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (indenização de R$ 500,00 por danos morais). A matéria devolvida à Turma Recursal restringe-se à majoração do valor fixado a título de compensação por danos extrapatrimoniais.

III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).

IV. Na medida em que o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, sobretudo à eleição dos critérios quantificadores do dano moral, apenas seria viável a reforma desse quadro se flagrante o ferimento ao princípio da proporcionalidade, o que não se divisa no caso concreto.

V. Nesse passo, o valor da condenação mostra-se suficiente a compensar os dissabores decorrentes da defeituosa prestação de serviço (fornecimento de produto com prazo de validade vencido há um dia), além de ser condizente às circunstâncias do caso concreto. Ademais, ainda que se reconheçam os incontestes aborrecimentos e angústia ocasionados ao recorrente, não se evidencia que os fatos tenham causado consequências mais gravosas, a respaldar a pretendida majoração da condenação.

VI. Deve-se, pois, manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 500,00), porquanto guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade.

VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei no 9099/95, Arts. 46 e 55 c/c CPC, Art. 98, § 3o).